Tribunal: CARF
Processo: 11557.002971/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇAO SOBRE PAGAMENTOS A SEGURADOS-FOLHA DE PAGAMENTOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre total das remunerações pagas devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Art. 21. 22, L II .111 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.676/99 e art. 94 da Lei n° 8 212/91 Ocorrendo recusa u sonegação de qualquer documento ou sua apresentação deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ónus da prova em contrário. - Art. 33 § 3o Caracteriza se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade económica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza. respondem entre si, solidariamente pelas obrigações providenciarias, conforme art. 3C, inciso IX, da Lei n9 8.212/91
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.002971/2009-61
ACÓRDÃO
2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇAO SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS-FOLHA DE PAGAMENTOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre total das remunerações pagas
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais.
Art. 21. 22, L II .111 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.676/99 e art. 94 da Lei n° 8 212/91 Ocorrendo recusa u sonegação de
qualquer documento ou sua apresentação deficiente o INSS pode inscrever
de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ónus da
prova em contrário. - Art. 33 § 3o Caracteriza se grupo econômico quando
duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração
de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade económica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza.
respondem
entre
si,
solidariamente
pelas
obrigações
providenciarias, conforme art. 3C, inciso IX, da Lei n9 8.212/91
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
2
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de
outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a
existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
3
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 1.404/1.625), interpostos por: PÃO
GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S/A; MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A; SÃO FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA; AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA e ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A, contra a
Decisão Notificação - DN no 07.401/0643/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Gerência Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou
improcedente as impugnações (e-fls. 413/503), interposta contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 02/74), referente aos valores correspondentes à
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais (dirigentes da empresa), a
cargo da empresa e inclui, ainda a contribuição dos segurados contribuintes individuais não
descontados da remuneração e não recolhida pela empresa, no valor originário de 72.558.62, mais
multa de ofício e juros de mora, autuada em 30/04/2004, cientificada à contribuinte por AR em
03/06/2004.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização do INSS, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal às fls. 82/85, originou-se de
valores correspondentes à remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais (dirigentes da empresa), a cargo da empresa e inclui,
ainda a contribuição dos segurados contribuintes individuais que deveria ser
descontada de sua remuneração e recolhida pela empresa, a partir de 04/2003.
As bases de cálculo de tais fatos geradores encontram-se discriminados no
relatório intitulado "RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS", anexo a esta NFLD.
1.2 Informa ainda o Relatório Fiscal, que a empresa não apresentou à fiscalização
a escrituração contábil relativa ao período em questão, o que ensejou a lavratura
do Al n° 35.538.292-0. As folhas de pagamento apresentadas não continham a
remuneração de seus administradores. Portanto, viu-se a fiscalização no dever de
arbitrar esses valores, o que foi feito com base na Ata da Assembleia Geral
Ordinária, datada de 27/03/1996, que fixou a remuneração mensal de R$ 1000.00
(um mil reais) para cada um dos administradores da empresa, que eram os Srs:
Manoel Francisco de Paula e Luciano Beite.
2.Valor do débito: R$ 72.558.62 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e dois centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3.Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: AGROPECUÁRIA VIVA
MARIA S.A, Massas Alimentícias Firenze SA, Farinas Indústria e Comércio de
massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São Gonçalo
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
4
Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa -
Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda, todas
tomaram ciência da lavratura da NFLD e foram apresentadas as seguintes defesas
tempestivas: PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S/A, protocolo n°
36202.001825/2004-54, as folhas 413/449; MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A
protocolo n° 36202.001827/2004-43 às folhas 456/461; SÃO FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo n°
36202.001826/2004-07 às folhas 450/455; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA protocolo n° 36202.001844/2004-81 às folhas 462/467; AGROPECUÁRIA RIO
PALMEIRAS LTDA, protocolizada no Protocolo Geral em 23/07/2004, às folhas
488/503 e ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A , protocolo 36202.001834/2004-45,
468/473.
4.A empresa PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S/A, em sua defesa, alega
em síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legai, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/65, e isso implica dizer na invalidade da NFLD em referência.
4.2- (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado 4.3(...) Os apontados como corresponsáveis, pela fiscalização,
não têm qualquer responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só
seriam responsáveis se agissem com excesso de poderes ou infração de lei.
Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é infração à lei imputável
ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a obrigação de entregar
dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem
realizou a hipótese de incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio
gerente ou diretor. É bem assim que urge ser declarada a inexistência de
corresponsabilidade dos sócios apontados no Al em referência.
4.4(...) da análise da NFLD em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não refletem a real situação da ora defendente, pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento a seus diretores a título de pró-labore. O fato de constar em
Ata de Assembleia Ordinária de Sociedade Anônima, previsão de retirada a título
de pró-labore, não demonstra que tenha ocorrido de fato na respectiva retirada,
sendo, pois, a mesma, uma mera faculdade dos mesmos. Como não houve
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
5
retirada de pró-labore dos dirigentes da empresa, não há como se aplicar a
cobrança de alíquota de 11% (onze por cento) sobre a remuneração dos mesmos.
Registram, ainda, as declarações de imposto de renda de pessoa jurídica,
apresentada aos fiscais do INSS, por eles examinadas, que não houve retirada a
título de pró-labore para os dirigentes da ora defendente. Acresça-se que os
resumos e folhas de pagamento e guias de recolhimento apresentadas á
fiscalização, dentre outros, demonstram que os valores lançados estão incorretos,
pois não reflete a realidade os números levantados pelos diligentes fiscais. O valor
apurado como base de cálculo relativo ao mês 07/01 lançado pela fiscalização de
R$ 7.885,94 e o valor constante do resumo de pagamento examinado pela
fiscalização, R$ 7.865,95. O valor apurado como base de cálculo relativo ao mês
04/02 lançado pela fiscalização de R$ 7.682,34 e o valor constante do resumo de
pagamento examinado pela fiscalização, R$ 7.662,34, tendo ainda, a fiscalização
deixado de deduzir o Salário-família.
4.5(...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura da NFLD em referência, donde se conclui a necessidade de declaração
de nulidade da mesma.
4.6(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.7(...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado , requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.8- Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD.
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, em sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
6
5 3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4(...) o deferimento documental e pericial se impõe, e a sua negativa constitui
5c em í ranço cerceamento do direito de defesa.
5.5- Impugna também os valores dos débitos apurado requerendo a produção de
prova documentai e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito a contraditório e á ampla defesa insculpidos na
carta Magna 5.6- Em face o exposto, requer a que se declare que a defendente
não (em qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relaciona os. julgando-
se insubsistentes as autuações relativas a defendente.
6A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE'PAN
IF IÇADOS LTDA na sua defesa: alega em síntese que:
6.1- [...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativa, exercendo sua competência legal, e isso
ir plica dizer na invalidade do auto ora guerreado
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co responsabilidade á Defendente. muito menos na e fera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes paia desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6 3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos á NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos porque são elementos que apenas relativos ás
própria empesas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente manifestar-
se acerca dos mesmos.
6.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a ua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa 6.5Impugna também os
valores dos débitos apurados requerendo a produção de prova documentai' e
pericial, bem como a revisão da autuação dentro do princípio constitucional do
direito ao contraditório e da ampla defesa insculpidos na carta Magna.
5.5- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
7
7. A empresa PAIAGUAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA na sua defesa, alega
em síntese que.
7.1- (...} a fiscalização ao intitula a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu COM franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas. excedendo sua competência legal, Ê
isso implica dizer na invalidade do Al o a guerreado
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas. e assim sendo
, não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidaria, pelo débito
notificado que não o em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de responsabilidade à Defendente, muito menos na continuação na
esfera administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato
jurídico perfeito e acabado
7.3(...) De se destaca ainda que nos demonstrativos anexos a NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistente e impossíveis
de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos ás próprias
empresas autuadas, tomando se impossível a ora defendente manifestar se
acerca dos mesmos.
7.4(..) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna lambem os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa insculpidos
na caria Magna.
7.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas a defendente.
B. A empresa AGROP CUARJA RIO PALMEIRAS LTDA na sua defesa, alega em
síntese que:
8.1- {...} a fiscalização ao intitula a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu m franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou no
uso de suas faculdades administrativas excedendo sua competência legal. e isso
implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação: do TAB: da NFLD: da IFD e
do Al ora guerreados.
S.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim endo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidaria, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que lavaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
8
imputação de responsabilidade ê Defendente. muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8 3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antonio de Paula
Filho, indicado com corresponsável, pela fiscalização, não tem qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente não é o
caso em discussão Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputa ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de .incidência abstratamente
definida em lei. e não dele, sócio gerente ou diretor.
8.4(...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de. débitos tributários antas mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dize que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercuta na lotai indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijada de um dos atributos do direito de propriedade.
8.5(...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos á NFLD sob defesa, os
iscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e impossíveis
de serem entendidos porque são elementos que- apenas relativos às próprias
empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente manifestar-se
acerca dos mesmos
8 6 (...) o deferimento de prova documental e pericial impõe, a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.7 Impugna todos os documentos relativos a muita aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional, do direito ao contraditório e a ampla defesa
insculpidos na caria Magna.
8.8 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLO. IFD. TAS e Al.
9. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A. em sua defesa alega em síntese que:
9.1- [...} a fiscalização ao intitular o ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
9.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico com as empresas citadas, e assim sendo, não tem
qualquer responsabilidade quer direta, quer solidaria pelo débito notificado que
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
9
não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a imputação de
corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera administrativa, pois
não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e acabado.
9.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuada-, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe. e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.5 Impugna também os valores dos de todos apurados requerendo produção de
prova documental e Pericial, bem como a revisão da autuação do dentro do
princípio constitucional do direito a contraditório a própria defesa insculpida na
Carta Magna.
9.6- Em face do exposto, requer que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas a defendente
É o Relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONTRIBUIÇAO SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS-FOLHA
DE
PAGAMENTOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre total das remunerações pagas
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Art.
21. 22, L II .111 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.676/99 e art. 94
da Lei n° 8 212/91 Ocorrendo recusa u sonegação de qualquer documento ou sua
apresentação deficiente o INSS pode inscrever de oficio importância que reputar
devida, cabendo á empresa o ónus da prova em contrário. - Art. 33 § 3o
Caracteriza se g up. econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade económica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria As empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza. respondem entre si, solidariamente pelas obrigações
providenciarias, conforme art. 3C, inciso IX, da Lei n9 8.212/91
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal conforme
Art. 162 parágrafo 1o da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa A juntada de
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
10
documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia deve
cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV. do Decreto no 70 235/1972. na redação
dada pelo art. 1* da lei n5 8.748/1993
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Recurso Voluntário
4. Inconformadas, após cientificadas da Decisão de piso, as ora Recorrentes
protocolaram seus recursos (e-fls. 1.404/1.625), onde se verifica que as interessadas
simplesmente repisaram todos os seus argumentos das defesas.
5. Seus pedidos finais são pelo provimento de seus recursos.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 380); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls.
381/382); Ofício no 07-001.13.0/029-2000 da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de
11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 383); Termo de Transito em Julgado,
configurando a deserção do recurso, por falta de depósito administrativo (e-fl. 384).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 29/06/2017 (e-fls. 529/532), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
A Auditora Fiscal da Previdência Social, Analista do Serviço de Análises e Defesas e
Recursos, da Divisão da Receita Previdenciária em Vitória/ES, recorre de ofício da decisão, da
seguinte forma:
b) Recorrer de ofício, desta decisão à Sr.a Chefe da Divisão da Receita
Previdenciária, na forma do artigo 366 do Decreto 3.048, de 06/05/1999
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso de ofício
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
11
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração do cálculo da NFLD do
valor de RS 441,60 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na forma
da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta para
uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 da
Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o conhecimento do recurso de ofício.
Da admissibilidade do recurso volutário
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA DECISÃO
10 Os argumentos expendidos pelas impugnantes não são suficientes para ilidir o
procedimento fiscal conforme será demonstrado.
10.1 Inicialmente: A NFLD - Notificação Fiscal de lançamento de Débito encontra-
se revestida das formalidades legais, tendo sido emitida de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, em consonância com o
disposto no "caput" do artigo 33 c/c o art. 37 todos da Lei 8.212/91, verbis:
LEI 8.212/91:
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
12
Art 33 - Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compele arrecadar,
fiscalizar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas afincas "a", "b" e do parágrafo único do art. 11, ao Departamento da
receita Federal - DRF compete arrecadar, fiscalizar. lançar e normalizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e” do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos na esfera de sua
competência. promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente (grifo nosso)
Art. 37 constado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições
tratadas nesta lei, ou em caso da falta de pagamento de benefício
reembolsado. a fiscalização lavrará notificação de débito com discriminação
clara e precisa nos latos geradores. nas contribuições devidas e dos
períodos a que se referem. conforme dispuser o regulamento
Da análise dos dispositivos transcritos verifica--se que não houve
descumprimento; pois, a qualquer formalidade obrigatória.
Em nenhum Momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia. em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador. dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142. parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Do Grupo Econômico
10.2 No que diz respeito á alegação feita por todas as impugnantes de que não
integram grupo econômico. a Junta Fiscal, em fiscalização a algumas dessas
empresas. apontou evidências relatadas em urna INFORMAÇÃO FISCAL às folhas
86/94, e reuniu uma vasta documentação de folhas 96 a 395, comprovando a
formação de GRUPO ECONOMICO DE FATO: desta com as empresas: Agropecuária
Viva Maria S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A; Farinas indústria e Comércio de
Massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -
ME. San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda;
Agropecuária Rio Palmeiras Lida, lisa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e
Comercial de Alimentos Ltda, que transcrevemos. parte, a seguir:
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
13
"2 Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresas abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um GRUPO ECONOMICO de Fato
formado por elas:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA CNPJ: 35.974.484/0001-54
PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMERCIO S A CNPJ: 27250.463/0001-68
MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE S/A CNPJ: 28.157360/0001-10
AGOPECUÁRIA VIVA MARIA S.A CNPJ: 28.508.794/0001-18
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA ME CNPJ: 02.402.598/0001-70
3. A constelação de que essas empresas integram Grupo Económico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente corno encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leilão
da Silva, 1387; 3o andar Ed. Sheila - Santa Lúcia – Vitória/ES. onde foi recebida e
atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados indistintamente. a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis de administração de pessoal.
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações. as cópias em
anexo. extraídas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria. os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas; os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria: temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe -se ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso a Firenze e a Viva Mana já restaria configurada
somente pela composição acionária da Última
Assim, vê-se pelo quadro às folhas 87 que o Sr. Manoel Francisco de Paula, detêm
hoje 87% do capital social da Farina's, 90% do capital da Pão Gostoso, 93,83% da
Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
(...)
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pais toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002971/2009-61
14
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", corno vemos ás folhas
1051107, e da página na 'internet', às folhas 101 e 110 a 114. Ressaltamos, ainda,
a similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das
outras; concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes
de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos incisos I e II do
artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso
IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial"
(interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF 210 assim dispõe:
Súmula CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Quanto ao questionamento sobre o Termo de Arrolamento de Bens, tem-se que a
matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo em vista a Sumula Vinculante no 109:
SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao
recurso voluntário
.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1684
DF CARF MF
Original